Tribunal: CARF
Processo: 10166.729665/2016-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729665/2016-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.815 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2011
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO
EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado (fls. 36 e ss) interposto contra R.
Acórdão proferido pela Delegacia da Receita federal de Julgamento em Belo Horizonte (fls. 26 e
ss) que manteve o lançamento, em razão da empresa ter entregue com atraso a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário
2011 com valor original igual a R$ 1.182.281,82.– CFL 68.
Segundo a Decisão de Piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729665/2016-35
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.815 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729665/2016-35

O presente processo trata do auto de infração 011010020167784782 lavrado em
21/09/16 para lançamento de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2011
com valor original igual a R$ 1.182.281,82.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação alegando, em síntese,
o que se segue: preliminar de decadência, falta de intimação prévia, princípios,
atenuação, preliminar de nulidade, citou jurisprudência.
A Decisão de 1a instância manteve a atuação, e não inseriu ementa no Acórdão.
Cientificado da decisão de 1a Instância aos 11/09/2018 (fls. 33), o Contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 09/10/2018 (fls. 61 e ss), insurgindo-se contra o R
Acórdão ao fundamento de ilegitimidade passiva e falta de fundamentação legal ao lançamento,
na medida em que a capitulação legal (art. 32-A, da Lei 8212/91) atinge apenas às empresas
privadas. Ressalta que: “Ocorre, no entanto, que tais julgados e mesmo os recursos já
analisados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil centram suas decisão nas disposições
do art. 32-A da Lei n. 8.212/91, no sentido de que os contribuintes que deixarem de apresentar a
declaração, de que trata o inciso IV deste mencionado artigo, serão penalizados com multa,
todavia, as disposições do inciso IV se aplicam exclusivamente às empresas privadas, haja vista
que, contrariamente ao entendimento fixado no auto de infração e no acórdão ora recorrido, os
entes e órgãos da Administração Pública possuem as obrigações descritas no art. 32-B da Lei
8.212/91 e se limitam a entrega das seguintes informações, no prazo que o dispositivo fixa, in
verbis: I - a contabilidade entregue ao Tribunal de Controle Externo; e (Incluído pela Lei no
12.810, de 2013) II - a folha de pagamento. (Incluído pela Lei no 12.810, de 2013) Parágrafo
único. As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas até o dia 30 de abril do
ano seguinte ao encerramento do exercício.(...) Ora, como a Administração Pública não está
capitulada entre aqueles que estão obrigados a prestar as informações dispostas no inciso IV,
art. 32 da Lei n. 8.212/91, a FUB, ora recorrente, encontra-se imune às penalizações aplicadas
às empresas, ainda que não preste as informações até a data de 30 de abril do ano seguinte ao
encerramento do exercício financeiro.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Não se pode conhecer da alegação de ilegitimidade passiva e falta de
fundamentação legal ao lançamento inserido na peça recursal, em razão da preclusão processual.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.815 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729665/2016-35

Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
análise, oportunizada agora, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato
superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome de princípios
constitucionais.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que os princípios não tem o condão de derrogar ou revogar artigos do
ordenamento legal, enquanto vigentes.
Dessa forma, não se conhece do recurso.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER DO RECURSO.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 73
DF CARF MF
Original